Tribunal: STF
Processo: RE 92314
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-18
Data de publicação: 1980-03-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS
SUBSISTE NO SISTEMA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, A DESPEITO
DE NÃO HAVER ESTE REPRODUZIDO NORMA SEMELHANTE A DO ART. 810 DO
ESTATUTO PROCESSUAL DE 1939. II - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.